Tribunal: TCU
Processo: 020.090/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica 871548/2011, firmado com o/a FINACIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, função null, que teve como objeto Tinta refletiva para utilização em casas populares para diminuição de efeito estufa a partir de CRT (Cathode Ray Tube) descartados. (no da TCE no sistema: 1302/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5261/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Israilev e Cia. Ltda. (atualmente Recyclart Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos Ltda.), na condição de beneficiária final de recursos, e Carlos Enrique Israilev, na condição de dirigente da citada beneficiária, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados àquela entidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), para a execução do projeto "Tinta Reflexiva para utilização em casas populares para diminuição do efeito estufa a partir de CRT (Cathode Ray Tube) descartados", objeto do Contrato de Subvenção Econômica 871548/2011. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 110 a 113) pelo reconhecimento da prescrição em relação às pretensões punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Finep. 1. Processo TC- Processo 020.090/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Enrique Israilev (XXX.553.138-XX); Recyclart Reciclagem de Residuos Eletroeletronicos Ltda (33.677.576/0001-47). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.